Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703119-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO EMBARGADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por INEB - Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda - ME (ID no 38242411) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 37750022). 2. Os novos patronos constituídos recebem o processo no estado em que se encontra (STJ, AgRg no AREsp 1812547/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 3. Logo, nada a prover quanto ao pedido de concessão do prazo de 10 (dez) dias para análise. 4. Mantenha-se na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 36614797). Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO